Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 287 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve vir acompanhada de procuração.
2. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte para juntada do documento faltante impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
3. O exercício do direito de ação sem a comprovação de poderes de representação da parte não pode ser admitido, tampouco ignorado o prazo deferido para suprimento do vício, diante de flagrante descaso para com o regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra correta a sentença que indeferiu a inicial.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.